Tribunal: TJPA
Processo: 0806817-85.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806817-85.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HELSON JORGE OLIVEIRA LOPES

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROC. N.º 0806817-85.2020.8.14.0000

EMBARGANTE : BANCO J. SAFRA S.A.

ADVOGADO : ANTÔNIO BRAZ MOTA DE CARVALHO

EMBARGADO : HELSON JORGE OLIVEIRA

ADVOGADO : GABRIEL MOTA DE CARVALHO

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, CONSIDERANDO A NÃO JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL REFERENTE AO DÉBITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES. DESACOLHIDOS.

I-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO:
A relatora teria deixado de se manifestar sobre petição juntada aos autos, disponibilizando a apresentação do contrato original, o que acarretaria da perda de objeto do agravo. Ausência de Omissão. Petição juntada na origem, sobre a qual não se manifestou o magistrado de piso. Supressão de instância.

II-
ALEGAÇÃO DE INEXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO DECRETO-LEI 911/69:
Matéria pacífica nos Tribunais, acerca da exigibilidade do contrato original, inclusive no âmbito do Colendo STJ, conforme precedentes recentes ( REsp 1946423/MA – Julgado 09/11/2021)

II- PREQUESTIONAMENTO
: Inexistente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não são admissíveis os embargos declaratórios, sendo desnecessária também sua admissão para o alcance dos Tribunais Superiores, por força do disposto no art. 1025 do CPC.

III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROC. N.º 0806817-85.2020.8.14.0000

EMBARGANTE : BANCO J. SAFRA S.A.

ADVOGADO : ANTÔNIO BRAZ MOTA DE CARVALHO

EMBARGADO : HELSON JORGE OLIVEIRA

ADVOGADO : GABRIEL MOTA DE CARVALHO

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por BANCO J. SAFRA S.A., em face de Acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento, interposto nos autos de Ação de Busca e Apreensão, proposta em face de HELSON JORGE OLIVEIRA LOPES.

O acórdão embargado tem o seguinte teor:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

II - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

III – Recurso Conhecido e Provido.

Inconformada, vem a parte agravada BANCO J. SAFRA S.A. opor os presentes embargos declaratórios, através do qual requer a atribuição de efeito infringente ao julgado, sustentando para tanto que peticionou nos autos informando a disponibilidade do contrato para fins de apresentação, - o que acarretaria na perda de objeto do recurso-, não tendo esta relatora se manifestado sobre o fato. Refere ainda a imprevisibilidade da necessidade de apresentação do contrato original, conforme Decreto-Lei 911/69. No mais, pretende o prequestionamento da matéria tratada no recurso.

Requer, assim, que seja sanada a omissão, sendo assim acolhidos os embargos, reformando a decisão embargada, bem como o prequestionamento dos fundamentos indicados.

Contrarrazões não apresentadas pela parte embargada.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROC. N.º 0806817-85.2020.8.14.0000

EMBARGANTE : BANCO J. SAFRA S.A.

ADVOGADO : ANTÔNIO BRAZ MOTA DE CARVALHO

EMBARGADO : HELSON JORGE OLIVEIRA

ADVOGADO : GABRIEL MOTA DE CARVALHO

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, sustenta o embargante a existência de OMISSÃO na decisão embargada, por não ter esta magistrada se manifestado acerca de petição juntada nos autos de origem, onde se disponibiliza a apresentar o original do contrato – o acarretaria na perda de objeto do presente recurso. Além disso, sustenta que o Decreto-Lei 911/69 não determina a apresentação do original do contrato, e requer o prequestionamento expresso da matéria tratada no recurso.

Não assiste razão ao embargante. Senão vejamos.

Nos termos do que dispõe a doutrina,
“ considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); b) sobre questões apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

No caso do presente recurso, entretanto, o embargante não apresenta de fato nenhuma OMISSÃO no julgado embargado. No que concerne à alegada não manifestação desta relatora acerca da petição juntada nos autos, onde se disponibiliza a apresentar o original do contrato, demonstrando boa-fé, ressalto que referida petição foi apresentada nos autos de piso, não tendo o magistrado se posicionado ainda sobre a petição. Nesse caso, não cabe a esta relatora decidir sobre o pedido lá formulado, sob pena de supressão de instância.

No que diz respeito à alegada desnecessidade de apresentação do original do contrato, a questão é absolutamente pacífica no âmbito da jurisprudência pátria, acerca de tal obrigatoriedade, o que fica claro em recentíssimo julgado do STJ, que passo a referir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária.

2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

4
. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.

7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.

8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular.

10. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/11/2021
, DJe 12/11/2021)

Busca, ainda, através do presente recurso, utilizar-se da via dos embargos declaratórios para cumprir o pré-requisito da admissibilidade do Recurso Especial, requerendo a expressa manifestação da Turma julgadora acerca dos dispositivos mencionados como afrontados desde a exordial.

Entretanto,

inexistente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não são admissíveis os embargos declaratórios, sendo desnecessária também sua admissão para o alcance aos Tribunais Superiores, por força do disposto no art. 1025 do CPC:

“ Art. 1025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Outro não é o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO AO DEBATER A VALORAÇÃO DA PROVA. DESNECESSÁRIO O PREQUESTIONAMENTO QUANDO OBJETIVA APENAS VIABILIZAR A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. Ausente quaisquer das hipóteses elencadas no art.
1.022
do
CPC
. Nítida pretensão de rejulgamento da causa, que foi decidida enfrentando todas as questões relevantes conforme acórdão embargado. A leitura do aresto embargado demonstra claramente a inexistência da alegada omissão na fundamentação do acórdão quanto à valoração dos dados probatórios. Na esteira do entendimento das Cortes Superiores - STF e STJ - dispensável o prequestionamento explícito quando o julgado enfrentou satisfatoriamente os argumentos trazidos pelas partes. Segundo dispõe o art.
1.025
do
CPC/2015
, a matéria ventilada pela parte embargante encontra-se automaticamente prequestionada para fins de interposição de recursos junto às instâncias superiores. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70075502849, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/12/2017).

À vista do exposto, conheço dos embargos, mas nego-lhes provimento.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/12/2021